Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711256-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONIR GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: GERALDO FERREIRA SOARES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lionir Gonçalves de Sousa pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de crédito titularizado pelo agravado, objeto de cobrança em outro processo, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Trata-se de Cumprimento de Sentença, no curso do qual a parte exequente postula a penhora no rosto dos autos de no 0008733.28.2007.4.01.3400, que tramita perante a 17a Vara Federal Cível da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília-DF (ID 88096053). O pedido formulado pelo exequente refere-se a créditos titularizados pelo executado, os quais decorrem do reconhecimento judicial do direito dos servidores do INCRA de perceberem o reajuste de 28,86%, a partir de janeiro de 1993. Conquanto o pedido do exequente recaia sobre verbas de alto valor, já que relativas a um período de aproximadamente 30 anos, e que não serão pagas diretamente na folha de pagamento do executado, não há que se falar em transformação da principal característica dessas verbas que, por se tratarem de reajuste de remuneração ao qual faz jus a parte, são indiscutivelmente de natureza alimentar. Desse modo, o crédito perseguido pelo exequente insere-se nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, o qual prescreve: Art. 649. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE RPV/PRECATÓRIO. CRÉDITOS DECORRENTES DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO PROVENTOS OU PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. No caso em análise, o agravante pretende reformar a r. decisão de 1o grau que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos no (...), que tramitam no Juízo da Tribunal Regional Federal da 5a Região, sob argumento de que os créditos oriundos daquele feito, apesar de decorrerem de "Reajuste de Remuneração, Proventos ou Pensão" de servidor público civil, poderiam ser penhorados, tendo em vista terem perdido o caráter alimentar, após o transcurso do prazo entre o ajuizamento da ação e a expedição do precatório. 2. Nos termos do art. 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, descritos no art. 833, IV do mesmo diploma legal. 3. Assim, entende-se que o/a bloqueio/penhora pretendida é legalmente proibida, se considerado a disposição legal em sua teleologia, somado ao fato de que o crédito vindicado decorre de reajuste de remuneração, proventos ou pensão, portando indiscutível natureza alimentar 4. Em que pesem as alegações do agravante e entendimento jurisprudencial diverso, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO” (Acórdão 1326463, 07494933520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante alega que o agravado é servidor público federal do INCRA, goza de estabilidade e recebe remuneração mensal que garante sua subsistência. Aduz que o crédito do recorrido, objeto do pedido de penhora, refere-se a diferenças remuneratórias, cujo montante ultrapassa 50 salários mínimos. Sustenta que tais diferenças remuneratórias não se vinculam à remuneração ou salário de carácter ordinário por ele percebido mensalmente, pois não serão pagas diretamente na sua folha de pagamento. Argumenta que, por esse motivo, o crédito tem carácter extraordinário e a sua penhora não prejudica a subsistência do agravado, que está sobrevivendo sem ele há quase 30 anos. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Este Relator admitiu o processamento do recurso. Ante a superveniência de decisão, nos autos de origem, que determinou a suspensão do curso do cumprimento de sentença por um ano (ID n.o 89436820, dos autos de origem), este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do recurso. O agravante manifestou-se por meio da petição de ID n.o 25991605, sustentando que ainda existe o interesse no julgamento do mérito do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Consultando os autos de origem, verifica-se que, após a interposição do presente agravo instrumento, foi proferida decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença por um ano. Por esse motivo, o julgamento do mérito do presente recurso deixou de ser útil, porque a reforma da decisão ora agravada não implicará a retomada do curso do processo, que só ocorrerá se vier a ser reformada a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, que, por sua vez, deve ser impugnada por meio de recurso próprio. Em outras palavras, a reforma da decisão ora agravada nenhuma utilidade trará ao agravante, porque a decisão a ser proferida no julgamento do mérito do agravo de instrumento não terá o condão de permitir a retomada do curso do processo. Ressalte-se que nenhum prejuízo poderá advir ao agravante, porque a questão objeto de discussão no presente recurso poderá vir a ser alçada novamente ao conhecimento desta egrégia 4a Turma Cível, vez que não decidida em definitivo no presente recurso, não se submetendo, por conseguinte, à preclusão perante esta instância recursal. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator